Tribunal: TJES
Processo: 5006551-09.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006551-09.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA
.
PEDIDO DE
NULIDADE DA DECISÃO QUE ARQUIVOU O INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
ARQUIVAMENTO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO.

SEGURANÇA DENEGADA.
1. O direito líquido e certo que se reclama, para possibilitar o manejo do mandado de segurança, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos: o direito deve ser certo quanto aos fatos, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito. Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança.
2. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento investigatório, como na hipótese dos autos, é irrecorrível a decisão do Juiz que acolhe a manifestação ministerial. [...]. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.049.105; Proc. 2017/0019489-9; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 19/02/2019; DJE 11/03/2019).
3. No caso, ausentes os elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não há que se falar em nulidade da decisão do magistrado
a quo
que acolheu o pleito ministerial e arquivou o inquérito policial.
4. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006551-09.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA COSTA

Advogado(s) do reclamante: LUIZA NUNES LIMA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LUIZA NUNES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se
de
m
andado de
s
egurança impetrado
em favor

Maria de Fátima Moreira da Silva Costa
,
em razão de

suposto
ato coator praticado pelo
Juízo da
9
ª Vara Criminal de V
ila Velha
,

que
arquivou o inquérito policial que apurava supostas agressões físicas que a impetrante teria sofrido do então companheiro Tulio Sergio Vieira Patrocinio.

Nesse contexto, sustenta
a
impetrante que
é nítida a ocorrência do crime de lesão corporal, especialmente considerando as fotos anexadas pela vítima, de forma que requer seja declarada nula a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, aplicando-se, por consequência, o disposto no artigo 28, do Código de Processo Penal, que determina
que,
em caso de discordância a respeito do arquivamento do inquérito policial,
a matéria seja submetida à
revisão da instância competente do órgão ministerial.

Diante disso,
requer a concessão da
ordem
,
a fim de que
o inquérito seja imediatamente remetido à Procuradoria-Geral de Justiça
.

Pois bem.
É
cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Nessa linha intelectiva, o
direito líquido e certo que se reclama, para possibilitar o manejo do
mandamus
, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos:
o direito deve ser certo quanto aos fatos
, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de dir
eito. Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança.

Dito isso, vislumbro,
primo ictu oculi
, a competência do julgamento do presente
mandamus
, em vista do teor do artigo 55, inciso I, alínea "f", do RITJES, ao dispor que, compete às Câmaras Criminais Isoladas processar e julgar o mandado de segurança contra ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria criminal.

Feita essa breve análise, passo ao exame do pleito da defesa, que, conforme relatado,
requer
a nulidade d
a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, aplicando-se, por consequência, o disposto no artigo 28, do Código de Processo Penal
.

Inicialmente, imperioso transcrever o disposto no aludido artigo,
in verbis
:

Art. 28
. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º
Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

Sobre o tema, a jurisprudência “
entende ser irrecorrível a decisão que, em ação penal pública incondicionada, determina, a pedido do Ministério Público, o arquivamento do inquérito policial
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.067.461; Proc. 2022/0041583-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/08/2022)”, admitindo, em hipóteses excepcionais, nas quais é evidente a violação a determinado direito líquido e certo da vítima, a impetração de mandado de segurança, com o fim de impugnar a decisão de arquivamento do inquérito.

Nesse sentido, colaciono julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. DEVER DE DEVIDA DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE PARA O ARQUIVAMENTO. NEGLIGÊNCIA NA APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO BRASIL. ATO JUDICIAL QUE VIOLOU DIRETO LÍQUIDO E CERTO. GARANTIAS JUDICIAIS. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA MELHOR ANÁLISE. NECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA. 1. Por ausência de previsão legal,
a jurisprudência majoritária no Superior Tribunal de Justiça compreende que a decisão do Juiz singular que, a pedido do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, é irrecorrível
. Todavia,
em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais há flagrante violação a direito líquido e certo da vítima, esta Corte Superior tem admitido o manejo do mandado de segurança para impugnar a decisão de arquivamento
. A admissão do mandado de segurança na espécie encontra fundamento no dever de assegurar às vítimas de possíveis violações de direitos humanos, como ocorre nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o direito de participação em todas as fases da persecução criminal, inclusive na etapa investigativa, conforme determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em condenação proferida contra o Estado brasileiro. 2. O exercício da ação penal em contextos de violência contra a mulher constitui verdadeiro instrumento para garantir a observância dos direitos humanos, devendo ser compreendido, à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos, como parte integrante da obrigação do Estado brasileiro de garantir o livre e pleno exercício destes direitos a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição e de assegurar a existência de mecanismos judiciais eficazes para proteção contra atos que os violem, conforme se extrai dos arts. 1º e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/92) e do art. 7º, alínea b, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Decreto n. 1.973/1996) 3. [...]. 7. Recurso ordinário parcialmente provido para conceder em parte a segurança, a fim de cassar a decisão que homologou o arquivamento do inquérito e determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28,
caput
, do Código Penal.
(STJ; RMS 70.338; Proc. 2022/0386527-1; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/08/2023; DJE 30/08/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento investigatório, como na hipótese dos autos, é irrecorrível a decisão do Juiz que acolhe a manifestação ministerial.
[...].
(STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.049.105; Proc. 2017/0019489-9; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 19/02/2019; DJE 11/03/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. DECISÃO IRRECORRÍVEL ORDEM DENEGADA. 1.
A decisão que acolhe a promoção do Ministério Público e arquiva o inquérito policial é irrecorrível. Precedentes.
2. Segurança denegada.
(TJES; MS 0027098-68.2017.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 31/01/2018; DJES 16/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARQUIVAMENTO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARQUIVAMENTO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a decisão judicial, proferida em crime de ação pública incondicionada, que determina o arquivamento do inquérito policial, acolhendo manifestação do Ministério Público, é irrecorrível
(AgRg no REsp n. 1.318.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015). 2. Recurso não conhecido. (TJES – Apelação Criminal nº 0001009-31.2021.8.08.0044 – 1ª Câmara Criminal – Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima – Julgado em 07/07/2023)”.

Assim, é cediço que, para a concessão da segurança nas hipóteses excepcionais,
é imprescindível que esteja configurado o direito líquido e certo
, quero dizer, aquele que não se submete a controvérsias factuais.

Dito isso, passo à análise do caso, a fim de verificar se a situação em apreço se trata da hipótese excepcional mencionada nos colacionados julgados.

Depreende-se da documentação trazida pela impetrante, que foi instaurado o Inquérito Policial nº 0007292-97.2021.8.08.0035 para apurar suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ocorrido em 23 de maio de 2019.

Conforme Boletim de Ocorrência às fls. 04/07 (id. 5295593), a vítima Maria de Fátima Moreira da Silva Costa teria sido agredida por Tulio Sergio Vieira Patrocínio por meio de empurrões, arranhões e mordida, todavia, não foi denunciar as agressões em razão de ter esperanças de reatar o casamento.

Assim, quatro meses após os supostos fatos, em 30 de setembro de 2019 a impetrante realizou a denúncia, que deu origem à investigação policial ora apreciada.

Não obstante, após a realização das investigações, o
Parquet
de 1º grau se manifestou pelo arquivamento do feito, em razão da ausência de elementos necessários para o oferecimento da denúncia, especialmente no que diz respeito à materialidade do crime.

Diante disso, o magistrado da 9ª Vara Criminal de Vila Velha acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do feito.

Não obstante, a vítima peticionou nos autos requerendo o desarquivamento do inquérito policial, ao argumento de que as lesões na vítima estariam comprovadas por meio de outros elementos de prova, arrolando duas testemunhas a serem ouvidas a respeito dos fatos, de modo que o Ministério Público se manifestou favoravelmente pelo desarquivamento do feito, a fim de que fossem inquiridas as testemunhas arroladas, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Contudo, após a oitiva das testemunhas indicadas pela vítima, o
Parquet
opinou novamente pelo arquivamento do inquérito policial, considerando que as testemunhas não presenciaram as supostas agressões, somente tomando conhecimento dos fatos por meio de relatos da própria vítima, de forma que seus depoimentos não contribuíram para a elucidação dos fatos.

Outrossim, foram pontuadas contradições nas informações prestadas pela vítima, bem como ressaltado que o conflito entre as partes decorre da falta de consenso quanto à guarda da filha, o que já está sendo tratado em ação de dissolução de união estável, que tramita na 3ª Vara de Família de Vila Velha, de forma que foi novamente requerido o arquivamento do feito.

Por fim, o magistrado
a quo
determinou o arquivamento do inquérito, haja vista “
não restaram elementos que sustentem o prosseguimento do feito”
.

Após a impetração do presente mandado de segurança, ao exarar parecer (id. 7886245), a Procuradoria de Justiça também se manifestou no sentido de que “
examinando as peças que instruem o presente remédio constitucional nota-se que no bojo do Inquérito Policial registrado sob o n.º 0007292-97.2021.8.08.0035, inexistem elementos mínimos de materialidade e autoria dos fatos relatados no Boletim Unificado nº 40520596.
”.

Assim, após analisar de forme minuciosa os autos,
coaduno com o entendimento do Ministério Público e do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, de que as provas colhidas em esfera investigativa não são suficientes para denunciar
Tulio Sergio Vieira Patrocínio
por lesão corporal
no âmbito da violência doméstica
, de forma que não restou demonstrado direito líquido e certo
in casu
. Explico.

Inicialmente, imperioso pontuar que em razão da vítima ter comparecido à Delegacia, para registrar ocorrência apenas 04 (quatro) meses após os fatos, as supostas lesões deixaram de ser aparentes, razão pela qual ela não foi encaminhada para realizar exame médi
c
o legal, não constando nos autos, por óbvio, o respectivo laudo de exame médico.

Outrossim, quanto às fotografias trazidas pela vítima, decerto não são suficientes para formar convencimento, uma vez que, muito embora evidencie marcas roxas no braço da vítima, não
são hábeis a demonstrar de forma técnica quando e como as lesões foram ocasionadas, o que impossibilita, inclusive, o indiciado se defender dos fatos a ele imputados.

Outrossim, na legenda da foto que a vítima sustenta ter tirado após as agressões, consta que a foto foi tirada em abril de 2019, enquanto a vítima afirma no boletim de ocorrência que foi agredida no dia 25 de maio de 2019, evidenciando contradição nas informações fornecidas pela ofendida.

Também, no que concerne aos depoimentos das testemunhas Manisa Barros Furtado Leão Borges (fls. 108/109) e Rachel Magalhães Gomes (fls. 101/102), verifica-se que não presenciaram as supostas agressões, de forma que relatam tão somente o que tomara
m
conhecimento a partir dos relatos da própria vítima.

Por derradeiro, quanto às cópias das conversas no
Whatsapp
entre as partes, não é possível aferir qualquer indício de que a vítima
tenha sido
agredida, mas tão somente discordâncias relacionadas ao fim do casamento e à guarda da filha, de forma que agiu corretamente o magistrado da 9ª Vara Criminal de Vila Velha ao determinar o arquivamento do Inquérito Policial nº 0007292-97.2021.8.08.0035.

Assim, pelos fundamentos acima narrados,
in casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade que evidencie o direito líquido e certo de Maria de Fátima Moreira da Silva
,
de modo que deve ser mantida a decisão que arquivou o inquérito policial em análise.

À luz de todo o exposto,
à míngua de prova robusta de violação a direito,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Vitória, 14 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)